Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-36.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-36.2019.8.14.0056

APELANTE: RENILDO PANTOJA REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II e §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL
.

1)
ABSOLVIÇÃO POR R
ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL
– IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva suficientemente demonstradas, ressaltando-se as palavras das vítimas, corroboradas pelo depoimento testemunhal, todos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto a incidência delitiva narrada na denúncia.

2
)

DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO – SÚMULA 14 DESTE E. TJEPA.

É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §2º, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo, a qual foi apreendida. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3
)

CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES – INCIDÊNCIA – MANUTENÇAO – FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 1/3 (UM TERÇO) –
PERCENTUAL DE EXASPERAÇÃO VINCULADO AO NÚMERO DE CRIMES
– HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE 03 (TRÊS)
INFRAÇÕES
– REDUÇÃO DO AUMENTO PARA 1/5 (UM QUINTO)
. D
elitos de roubo que ocorreram mediante uma só ação, desdobrada em vários atos, violando o patrimônio de mais de uma vítima, no mesmo contexto fático, e sem desígnios autônomos entre eles. Hipótese que se amolda aos requisitos constantes na primeira parte do art. 70, do CP, restando configurado o concurso formal próprio. Todavia, tendo sido reconhecida a prática de 03 (três) infrações na hipótese, encontra-se exacerbada a aplicação do aumento em 1/3 (um terço), devendo ser reformada a sentença para aplicação da fração de 1/5 (um quinto). Precedentes do STJ.
Q
uantum
definitivo que se perfaz em 08 (oito) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.
4)
MO
DIFICAÇÃO PARA REGIME
PRISIONAL MAIS BRANDO – VIABILIDADE.
Regime inicial readequado para o semiaberto
, em consonância com o
quantum
da pena redimensionada, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.
5
)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
REDUZIR A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE DELITOS PARA 1/5 (UM QUINTO)
, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA,
BEM COMO MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPÓREA
PARA O SEMIABERTO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para
reduzir a fração de aumento pelo concurso formal de delitos para 1/5 (um quinto), redimensionando-se a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, bem como modificar o regime inicial de cumprimento de pena corpórea para o semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e oito dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por RENILDO PANTOJA REIS, inconformado com a sentença prolatada pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista que os condenou à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP.

Em razões recursais, alega o apelante ter sido a sentença condenatória contra si proferida manifestamente contrária às provas dos autos, postulando sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. IV, do CPP. Subsidiariamente, requer o decote da majorante referente ao uso de arma, referindo se tratar de artefato de fabricação caseira, inexistindo perícia que comprove sua potencialidade lesiva. Pugna, por fim, o redimensionamento da reprimenda a si fixada, reavaliando-se os termos do concurso formal aplicado, bem como a modificação do regime inicial para cumprimento de sua sanção corpórea.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13/01/2019, por volta das 00h00min, na Avenida das Acácias, próximo à ponte, as vítimas Odimara de Jesus da Silva Gomes, Bianca da Silva de Andrade e Reise Ariana Forte Gomes voltavam para suas residências, ocasião em que o apelante, na companhia de um comparsa, se aproximou das mesmas, apontando uma arma de fogo na barriga de Bianca, e depois, em direção à cabeça de seu filho, momento em que exigiram às ofendidas que entregassem os aparelho celulares e bolsas, após os que, os meliantes se evadiram do local.

Acrescenta a exordial acusatória que policiais militares foram acionados por cidadãos e saíram em busca dos indivíduos, conseguindo capturar o apelante RENILDO PANTOJA REIS quando ele fugia em um mototáxi, ainda com a arma de fabricação caseira, calibre 32, enquanto o comparsa ainda conseguiu se evadir.

Analisando-se os autos, a alegação do apelante, de insuficiência de provas para ensejar sua condenação, não merece amparo, senão vejamos:

Em juízo, a vítima ODIMARA DE JESUS DA SILVA GOMES aduziu, mídia ID 4223956 e 4223958, v
erbis:

“(...) Que no dia do fato vinham de um bingo da festividade de São Sebastião, por volta de meia noite; Que quando iam subindo a ponte Romeu Monfredo apareceram dois rapazes,
já vieram armados
e pedindo os celulares das vítimas; Que além do celular também levou a bolsa da vítima.
Que RENILDO encostou a arma na barriga de Bianca e depois na cabeça do filho de Bianca
; Que RENILDO falou para passar o celular se não iam matar o filho de Bianca; Que após os fatos fugiram em uma rabeta pelo rio; Que RENILDO foi preso logo em seguida;
Que reconheceu o acusado na delegacia de polícia
; Que não chegou a reaver seus pertences
; Que não sabe dizer se os dois estavam armados, mas RENILDO estava com certeza e foi ele que colocou a arma na cabeça do filho de Bianca
(...)”

A outra vítima, BIANCA DA SILVA DE ANDRE, também perante o juízo
a quo
, declarou, mídia ID 4223963, 4224105 e 422067,
verbis
:
“(...)
Que RENILDO colocou a arma na cabeça de seu filho, que possuía 12 anos
,
Que disse para as vítimas passarem o celular se não ia atirar; Que os dois meliantes estavam armados; Que reconheceu RENILDO;
Que foi ele com certeza que praticou a ação criminosa; Que após o assalto os acusados fugiram pelo Rio em uma rabeta; Que levaram o celular da depoente, de Odimara, de seu filho e de sua Cunhada; Que não conseguiram reaver seus bens; Que o filho da depoente ficou traumatizado, inclusive teve dificuldades para dormir por semanas.”

A terceira vítima, REISE ARIANA FORTE GOMES, referiu, mídia ID 4224074 e 4224076,
verbis
:
(...) Que estavam voltando de uma festividade no Centro Comunitário, que quando estavam subindo a ponte
avistaram dois meliantes que armados anunciaram o assalto colocando a arma na cabeça do sobrinho da vítima Riquelme
; Que RENILDO disse que se não entregassem o celular iria matar Riquelme; Que após a ação os meliantes fugiram de rabeta pelo Rio;
Que reconheceu o acusado na delegacia de polícia
;
Que confirma que os dois moieliantes estavam armados
; Que levaram o celular da depoente, de seu sobrinho, de sua cunhada e sua amiga; Que não conseguiram reaver seus bens. (...)

A testemunha HUGO LEANDRO LOUREIRO CORRÊA, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, referiu, mídia ID 4224078 e 4224081,
verbis
:
“(...) Que é policial militar; Que tomou conhecimento dos fatos e saiu com sua guarnição em perseguição dos acusados;
Que conseguiu capturar RENILDO; Que apreenderam a arma;
Que não conseguiram reaver os celulares; Que prenderam RENILDO na rua;
Que foi encontrado com RENILDO apenas a arma de fogo
, não foi encontrado nenhum bem das vítimas com o mesmo.”

O acusado confessou a prática delitiva na fase policial, às fls. 143, e em juízo, mídia ID 4224095 a 422098, todavia, referiu ter sido seu comparsa quem estava com a arma utilizada no crime.

Logo, dos depoimentos acima transcritos extrai-se que
no dia dos fatos, no início da madrugada, as vítimas Odimara de Jesus da Silva Gomes, Bianca da Silva de Andrade e Reise Ariana Forte Gomes voltavam para suas residências, quando foram abordadas por dois indivíduos, entre eles o apelante, que se aproximou das mesmas, apontando uma arma de fogo na preensãbarriga de Bianca, e depois, em direção à cabeça de seu filho, e em seguida, subtraiu os aparelho celulares e bolsas das ofendidas, após os que, os meliantes se evadiram do local, sendo que as vítimas noticiaram o fato aos policiais, tendo sido realizadas diligências para localizar os meliantes; todavia apenas o apelante foi preso.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente estão suficientemente demonstradas, destacando-se as palavras das vítimas, corroboradas pelo depoimento testemunhal em juízo, bem como a confissão do apelante em ambas as fases processuais, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

No que concerne à pretensão em ver afastada a incidência da majorante prevista no inciso §2º-A, inc. I, do art. 157, do CP
, ao contrário do que aduziu o recorrente em suas razões recursais, é entendimento uníssono na jurisprudência de que a não apreensão da arma utilizada na perpetração do roubo não prejudica a incidência da majorante guerreada, desde que o uso da referida arma, bem como sua lesividade, possam ser comprovados por outros meios de prova existentes nos autos, os quais possam suprir a eventual ausência de laudo pericial.

In casu
, a arma utilizada foi apreendida,
ex-vi
às fls. 171, embora não tenha sido periciada, sendo que as vítimas, cujas declarações, como cediço, têm valor probatório majorado nos crimes contra o patrimônio, relataram, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, que o apelante, juntamente com um comparsa, subtraiu-lhes telefones celulares e bolsas, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, não se prestando, a ausência de perícia, para afastar a causa de aumento em virtude do uso do mencionado artefato, cuja potencialidade lesiva, ademais, integra a sua própria natureza, conforme Precedentes dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO ARTESANAL E CONCURSO DE AGENTES.
ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVANTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DA ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Dispensáveis a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para que reste configurada a majorante prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.

2. Os réus, ao agirem em união de esforços e desígnios, mediante divisão de tarefas com a adolescente para a prática do roubo, incidiram na conduta prevista no artigo 244-B do ECA, cuja consumação, inclusive, não guarda relação com a prévia idoneidade moral da jovem.

3. Recursos desprovidos.

(Acórdão 915395, 20151310024076APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/1/2016, publicado no DJE: 27/1/2016. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido enuncia a Súmula n.º 14 deste E. TJE/PA:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

O pleito para que seja afastado o concurso formal não procede
, pois na hipótese dos autos com uma só ação houve a lesão ao patrimônio de várias vítimas, no mesmo contexto fático, não sendo possível se aferir do aludido contexto d
esígnios autônomos entre os delitos (o que configuraria concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70, do CP)
, razão pela qual deve-se aplicar a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, trata-se de concurso formal próprio ou perfeito, previsto na primeira parte do art. 70,
caput,
do CP.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“O art. 70 divide-se em duas partes. Na primeira, prevê o concurso formal perfeito, vale dizer, o agente pratica duas ou mais infrações penais através de uma única conduta. (...)
Nesses casos, o agente tem em mente uma só conduta, pouco importando quantos delitos vai praticar; por isso, recebe a pena do mais grave com o aumento determinado pelo legislador
. Entretanto, na segunda parte, está previsto o concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão”

(in Código Penal Comentado, 15. Ed. Ver., atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. pag. 525)

Nesse sentido,
verbis:

Assim, tem-se que a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP, constante da sentença vergastada merece ser mantida.

No que se refere à dosimetria da pena, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a sanção basilar, passo a analisá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo que na hipótese, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar contra o apelante sua
culpabilidade, pois cometeu o delito em concurso de agentes, ressaltando-se que tal circunstância foi considerada nessa primeira fase da dosimetria em razão do crime ser duplamente majorado, não tendo sido utilizado na terceira fase, sob pena de
bis in idem,

circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (dez) dias-multa.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, a pena foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
resultando provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes.

Por ocasião da terceira fase do sistema trifásico do cálculo da pena, em que pese o Superior Tribunal de Justiça já tenha firmado o entendimento acerca da possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes previstas nos §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, art. 157 do CP, desde que devidamente fundamentadas pelo julgador, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único do CPB
[1]
e do enunciado da Súmula nº.: 443 do STJ
[2]
,
na hipótese, o magistrado
a quo
considerou tão somente a majorante pelo uso de arma de fogo para exasperar a reprimenda inicialmente imposta em 2/3 (dois terços), fração única prevista no §2º-A, inc. I, art. 157 do CP
, não havendo nada que reparar neste ponto,
perfazendo a reprimenda 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Consubstanciado o concurso formal próprio, uma vez que na ação criminosa restou demonstrada a pluralidade de vítimas, sendo em número de 03 (três), tendo havido a subtração de vários objetos de cada uma delas, mediante uma única ação delituosa, a reprimenda foi exasperada em 1/3 (um terço).
Todavia, verifico que a aludida fração utilizada pelo juízo
a quo
revelou-se exacerbada, pois o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados
.
Logo,
tratando-se de 03 (três) infrações, reduzo a fração de aumento pelo concurso formal de delitos para 1/5 (um quinto),
conforme precedentes do STJ,
verbis
:

STJ: DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração. A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/09/2014.

III - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2
. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5
" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020).

V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Logo, redimensiona-se a pena definitiva do apelante para
08 (oito) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
modificando-se
o regime inicial de cumprimento da pena corpórea a ele fixada para o semiaberto
, tendo em vista o
quantum
da mesma, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a reprimenda definitiva do apelante para 08 (oito) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, bem como modificar o
regime inicial de cumprimento da pena corpórea a ele fixada para o semiaberto
, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

[2]
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Belém, 29/06/2021